Tribunal: TJMT
Processo: 1000005-98.2024.8.11.0028
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000005-98.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas, Dever de Informação, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BERNIDE MARGARIDA DE ARRUDA - CPF: 796.616.021-15 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRODUTO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. INDEVIDA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. MODIFICAÇÃO NO PONTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por consumidora aposentada contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a produto bancário não solicitado, condenou o banco à devolução em dobro do valor pago indevidamente (R$ 309,60) e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais. A apelante pleiteia a majoração do valor dos danos morais e a modificação do critério de fixação dos honorários sucumbenciais, considerando-os irrisórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 1.000,00) deve ser majorado, considerando as peculiaridades do caso concreto e a desproporção entre as condições econômicas das partes.

(ii) examinar se os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 100,00) são irrisórios e, consequentemente, se deve ser alterado o critério de fixação para o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais deve ser fixada com equilíbrio entre a compensação à vítima e a função pedagógica da condenação, considerando a intensidade do dano, a reprovabilidade da conduta e as condições das partes. No caso, o valor de R$ 1.000,00 revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não havendo motivos para sua majoração.

Os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, resultando em valor irrisório (R$ 100,00), compromete sua finalidade compensatória e remuneratória. O art. 85, § 2º, do CPC prevê critérios alternativos de cálculo, com preferência pelo valor da causa, quando o montante da condenação for baixo. No caso concreto, a aplicação do percentual sobre o valor atualizado da causa é necessária para assegurar remuneração condizente ao trabalho do advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A indenização por danos morais deve observar o equilíbrio entre a compensação à vítima e a função pedagógica da condenação, sendo proporcional às circunstâncias do caso.

Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre a condenação devem ser revistos quando manifestamente irrisórios, aplicando-se, se necessário, o critério alternativo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, que permite sua fixação sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BERNIDE MARGARIDA DE ARRUDA
contra sentença proferida na “Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” ajuizada pela própria recorrente, em face de
BANCO BRADESCARD S.A
- objetivando a declaração de inexistência de débito, diante de produto bancário não solicitado, bem como ser indenizada - perante a Vara Única da comarca de Poconé - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
(ID.

257466741)
julgou procedentes os pedidos iniciais
para declarar a inexistência de contratação do produto bancário denominado “TARIFA BANCÁRIA CESTA BRADESCO EXPRESSO” e condenar o banco requerido a restituir em dobro o valor pago indevidamente, qual seja R$ 309,60 (trezentos e nove reais e sessenta centavos); condenou a ré a indenizar o autor, pelos danos morais sofridos, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Condenou
a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante em suas razões
(ID.

257466743) alega que o Banco Apelado trata-se do 2º maior banco privado do Brasil, e registrou lucro líquido recorrente de R$ 4,621 bilhões no terceiro trimestre de 2023, considerando o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 1.000,00, irrisório para os fins que se justifica.

Aduz que é aposentado, simples, hipossuficiente que teve parte de sua aposentadoria atingida pela conduta abusiva e arbitrária do Apelado. Portanto, considerando que o Réu ultrapassou os limites razoáveis do exercício de seu direito, devida a majoração da indenização por danos morais, especialmente pelas peculiaridades do caso concreto.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a decisão recorrida fere princípios mínimos de dignidade da advocacia, em especial aquele previsto na Constituição Federal, em seu art. 133, por isso, deve ser revista para fins de que seja majorada a condenação em honorários advocatícios, devendo ser fixado nos parâmetros legais entre 10% à 20% do valor da causa.

Requer o deferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões sob ID.
257467150
suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto ao pedido de justiça gratuita requerida, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário, o que não se verifica no presente caso.

Destarte, defiro os benefícios da justiça gratuita à parte apelante
, tendo em vista a inexistência de elementos nos autos que contrariem a declaração de hipossuficiência.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

As teses recursais
residem nas seguintes asserções:

·

Pedido de majoração da indenização por danos morais, diante da diferença econômica entre as partes.

·

Pedido de modificação do critério de fixação de honorários sucumbenciais, para que incida sob o valor da causa, e não da condenação, diante da irrisoriedade resultante.

O magistrado de 1º grau consignou em sentença:

“(...)

A requerente alega na exordial que abriu sua conta junto a requerida, a fim de administrar sua conta bancária na agência 1263, Conta Corrente n° 0616130-8.

Aduz que sem sua autorização expressa, a mesma tem descontado valores referentes a pacotes de serviços bancários.

Alega que fora descontado o valor de R$ 51,60 em dezembro de 2023.

Contudo, diz que referidos pacotes nunca foram contratados pela requerente.

Relata que referidos descontos, suspostamente indevidos tem descapitalizado a parte autora, consequentemente vindo a atrasar seus compromissos financeiros.

Com tais considerações, requer a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

(...)

O requerente calculou a referida quantia, declarando ter sido descontado o valor de R$154,80, o que se confirma através do extrato anexo à inicial (ID. 137846759).

Em se tratando de pagamento em dobro, quanto a repetição de indébito, faz jus o autor a quantia de R$ 309,60.

Quanto aos danos morais, entendo serem cabíveis na espécie.

Isto porque a autora teve suprimido numerário de sua conta de maneira indevida pelo requerido, o que não pode ser considerado mero aborrecimento.

(...)

Nestes termos, o valor que não deve ser baixo a ponto de ser irrelevante para o condenado, e nem alto de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do beneficiado.

Portanto, reputo que a indenização deva ser fixada na quantia de R$ 1.000,00.” (g.n).

Verifica-se que o autor ingressou com a presente ação judicial após identificar que sua conta bancária vinha sofrendo descontos indevidos relacionados a pacotes de serviços bancários não contratados por ele, totalizando R$ 154,80 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) conforme demonstrado nos extratos anexados aos autos, requerendo sua restituição dobrada e indenização de cunho moral.

O Magistrado de 1º Grau condenou a Ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, considerando que a supressão indevida de valores de sua conta bancária, sem autorização expressa, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando ofensa à dignidade e à tranquilidade financeira da requerente.

Ao fixar a indenização o magistrado justificou o montante sob o fundamento da necessidade de equilibrar a função compensatória e pedagógica, evitando o enriquecimento sem causa da autora.

Sem adentrar a discussão se é cabível ou não o arbitramento de danos morais em casos como o presente, o ponto controvertido, colocado sob revisão, é avaliar se o montante arbitrado a título de indenização de natureza moral é condizente com os fatos apurados.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82).

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas,
verifico que o valor da indenização por dano moral, arbitrado em instância primeva - R$ 1.000,00 (mil reais) –
não deve ser majorado.

Por sua vez,
quanto aos honorários sucumbenciais
- que foram arbitrados em 10% do valor da condenação - resultando em R$ 100,00 (cem reais) - verifica-se que, de fato, se mostram irrisórios e aquém do satisfatório para o fim que se destina, devendo ser modificado seu parâmetro.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o art. 85, § 2º do CPC preceitua que serão fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC,
ou por apreciação equitativa quando não for possível mensurar o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo
, nos termos do § 8º, do mencionado dispositivo legal:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:”

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:

(1º) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);

(2º) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (2ª.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º);

(3ª) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

Nesse sentido o STJ coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA A TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDEVIDAMENTE NEGADO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação; 2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo,
porque irrisória
, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). (...). (STJ - AgInt no REsp: 1967226 SP 2021/0324282-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

Assim sendo, o art. 85, § 2º do CPC possui ordem de preferência para fixação de honorários advocatícios que deve obrigatoriamente ser observada, de modo que os honorários advocatícios fixados sob a condenação se mostra irrisório, motivo pelo qual deve incidir sobre o valor da causa.

No presente caso, os honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, resultando em R$ 100,00 (cem reais), valor que, embora respeite o percentual legal e a ordem de preferência, revela-se manifestamente irrisório, comprometendo o fim compensatório e remuneratório que lhes é inerente.

Diante disso, entende-se que a fixação dos honorários em patamar tão baixo, mesmo respeitando a ordem de preferencia do critério de fixação, desvirtua sua finalidade e compromete a justa retribuição ao trabalho do advogado.

Assim, faz-se necessário modificar o parâmetro de cálculo, utilizando-se o critério alternativo previsto, qual seja, o valor atualizado da causa - R$ 20.309,60 (vinte mil e trezentos e nove reais e sessenta centavos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
para modificar o critério de condenação em honorários sucumbenciais, mantendo o percentual fixado inicialmente (10%), para que incidam sob o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025